Tribunal: TJMT
Processo: 1012219-39.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012219-39.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SPE AEROPORTOS PAULISTAS ASP S.A. - CNPJ: 44.661.671/0001-79 (APELADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (APELADO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO), VIVEIROS AEROPORTO LTDA - CNPJ: 03.894.528/0001-40 (APELANTE), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), VIVEIROS AEROPORTO LTDA - CNPJ: 03.894.528/0001-40 (APELADO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O 1º RECURSO E O 2º RECURSO JULGOU PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM O DEVIDO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ELENCADAS NA EXORDIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – CONSONÂNCIA COM O JULGADO DO RECURSO Nº 1040203-32.2022.8.11.0002 – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
1º APELO PROVIDO - 2º APELO PREJUDICADO.

Sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Se a parte peticionou nos autos demonstrando a existência de fatos controversos e requereu a produção de prova testemunhal em audiência, inclusive para comprovar a existência de contrato verbal, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1012219-39.2023.8.11.0002, movida por
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S. A.
, em face de VIVEIROS AEROPORTO LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais para reintegrar definitivamente a autora na posse do imóvel esbulhado, bem como condenar a requerida ao pagamento do valor do aluguel mensal inadimplido que será apurado em liquidação de sentença até a data da desocupação, além de condenar a autora ao pagamento dos prejuízos ocasionados à requerida pela destruição das palmeiras pelas capivaras cujo valor será também apurado em liquidação de sentença, permitindo, desde já que se realize a compensação dos valores. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a 1ª recorrente sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois não lhe foi oportunizada a realização de audiência de instrução, tampouco a produção de prova testemunhal requerida expressamente nos autos, notadamente a prorrogação do contrato em questão até 31.05.2024, bem como quanto aos danos materiais que sequer foram objeto de análise na sentença.

Aduz que, apesar de parte da matéria meritória ser objeto de prova eminentemente documental, em manifestação expressa, se reservou no direito de produzir provas, especialmente a testemunhal.

Discorre sobre a necessidade da renovação contratual sob argumento de que na própria notificação a concessionária apelada reconhece a vigência do contrato automático entre a Apelante e a Infraero até 31 de maio de 2024, pois quando a empresa Apelada iniciou a sua concessão em dezembro de 2019, a Apelante já tinha seu contrato renovado automaticamente com a Infraero, e em vigor de 31/05/2019 á 31/05/2024.

Esclarece que a ação renovatória já foi ajuizada, inclusive dentro do prazo do §5º do referido artigo 51 da Lei de Locação.

Pondera ser uma das empresas mais conhecidas nas cidades de Várzea Grande e Cuiabá, que se encontra a mais de 44 anos no mesmo local onde tem seus clientes de muitos anos, e além dos funcionários que trabalham por muito tempo na empresa, sendo a Apelante diretamente responsável pela geração de diversos empregos, sendo assim, há inúmeras famílias que tem sua sobrevivência dependente das atividades comerciais desenvolvida.

Forte nestes argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução. Sucessivamente, pugna pela improcedência da ação reintegratória.

A 2ª recorrente, por sua vez, almeja o provimento ao recurso para afastar a condenação de ato atentatório à dignidade da justiça e, consequentemente, a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, bem como o pedido de dano material formulado pela Viveiros, ante a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da apelada, qual seja, dano material.

As contrarrazões foram apresentadas somente pela 2ª recorrente, no Id. 245019713, por meio das quais pede o desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia, não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova, ou deixar de se pronunciar quanto ao fato constitutivo do direito da parte autora, sem oportunizar a produção da prova oral previamente requerida e reiterada em diversas oportunidades.

A apelante peticionou nos autos demonstrando a existência de fatos controversos e requereu a produção de prova testemunhal em audiência, tanto para comprovar a existência de contrato verbal, quanto para demonstrar os prejuízos materiais suportados, estes sob o argumento de que a concessionária foi a responsável por retirar a cerca dos fundos do viveiro, o que fez com que animais e capivaras adentrassem e destruíssem mais de 500 palmeiras.

Como se vê, a instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de audiência de instrução, já que a parte autora visa complementar os fatos e aclarar os documentos que instruíram a petição inicial,
inclusive contrapor as alegações da ré relativas aos termos do possível contrato verbal que obstam a reintegração proposta,
preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355 do CPC,
in verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido, é o entendimento dos Tribunais, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044941937, 8ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2015 – sem destaques no original).

“AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
”
(TJMT, RAC n. 6.364/2014, 5ª Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2014 – sem destaques no original).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUDIÊNCIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NOVA NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a participação na audiência de instrução realizada,
mormente quando há determinação judicial superior expressa para que se realize a instrução probatória a fim de verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente de transito,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(art. 5º, LIV e LV, da CF.)”
(Ap 140556/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016 – sem destaques no original).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, por fim, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que
a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao 1º apelo, de
Viveiros Aeroporto Ltda
., para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.
JULGO PREJUDICADO
o 2º apelo
,
de
SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S. A.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024